Tribunal: TJDFT
Processo: 0719678-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719678-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RALFE PASSOS DOS SANTOS RECORRIDO: ROMUELL NEIVA DOS SANTOS, DANIEL FUTURO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que determinou a transferência de titularidade de veículo automotor, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O autor sustenta que a omissão dos réus na efetivação da transferência resultou na inscrição indevida de seu nome em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal em seu desfavor, gerando prejuízo extrapatrimonial. Requer, ainda, a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais e dos critérios de fixação dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão na transferência de titularidade do veículo, resultando na inscrição do nome do apelante em dívida ativa e o posterior ajuizamento de execução fiscal contra si, configura dano moral indenizável; e (ii) readequação da redistribuição dos ônus sucumbenciais e critérios de fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão dos réus na regularização da titularidade do veículo acarretou a inscrição indevida do nome do apelante em dívida ativa e a propositura de execução fiscal, configurando violação a direito da personalidade. 4. A indenização por danos morais tem função compensatória, punitiva e pedagógica, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem resultar em enriquecimento ilícito da vítima nem ser irrisória a ponto de desconsiderar a gravidade da ofensa. 5. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é adequado à extensão do dano e à capacidade econômica dos agentes, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da indenização. 6. A reforma da sentença implica a redistribuição dos ônus da sucumbência, com a condenação dos réus ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido provido. _____________________ Teses de julgamento: "1. A omissão na transferência de titularidade de veículo, resultando na inscrição indevida do nome do antigo proprietário em dívida ativa, configura dano moral indenizável, independentemente de comprovação de prejuízo adicional."; "2. A indenização por dano moral deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica do agente, observando suas funções compensatória, punitiva e pedagógica."; "3. A reforma da sentença que reconhece o dever de indenizar por dano moral implica na redistribuição dos ônus da sucumbência, com a condenação integral dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 406. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07074952820238070018, acórdão 1921464, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, j. 12/09/2024, 5a Turma Cível, Dje 03/10/2024; TJDFT, 07192614220228070009, acórdão 1951767, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, j. 27/11/2024, 6a Turma Cível, Dje. 17/12/2024; TJDFT, 07140046020228070001, acórdão 1644890, Rel. MARIA IVATÔNIA, j. 22/11/2022, 5a Turma Cível, Dje 06/12/2022. O recorrente se limitou a apresentar a petição de interposição do apelo especial, sem indicação do permissivo constitucional e desacompanhada das respectivas razões recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.953.225/DF, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 7/8/2025. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido, porquanto foi interposto desacompanhado das razões recursais, o que impossibilita sua análise. A propósito: "Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se conhece de recurso interposto por meio eletrônico em que a petição de interposição vem desacompanhada das razões recursais, pois é ônus da parte recorrente zelar e fiscalizar a adequada transmissão do recurso por ela manifestado, não sendo admitida a posterior regularização" (EDcl no AgInt no AREsp 2.274.061/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 25/4/2024). Frise-se, por fim, que não há previsão legal de interposição, por termo nos autos, dos recursos constitucionais, protraindo para outro momento a apresentação das razões da insurgência. O Código de Processo Civil exige a interposição conjunta da petição e das razões recursais, dentro do prazo único e improrrogável de 15 dias úteis, consoante inteligência dos artigos 1.003, § 5o, e 1.029. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003